Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19685923, o SINDIRETA informou a existência de litispendência parcial, quanto ao substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, referente ao período de julho de 2001 a abril de 2002. Instado, o Distrito Federal requereu que seja determinado a exclusão de eventual crédito relativamente ao período indicado. Pois bem. No caso em apreço, a documentação de constante do ID: 19685923 - pp. 53/63 revela que AMARILDO VIEIRA DA SILVA é parte na Ação n. 2006.01.1.087470-5 (0009287-08.2006.8.07.0001), distribuída em 25/8/2006, na qual se postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação no período de julho de 2001 a abril de 2002. Em consulta ao sistema de andamento processual deste Tribunal, verificou-se que a sentença (já transitada em julgado), declarou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a agosto de 2001. Localizou-se ainda que o substituído figura no cumprimento de sentença individual n. 0705426-91.2021.8.07.0018, oriunda de ação coletiva em desfavor da Fazenda Pública. Nesse cenário, existindo sentença de mérito, com trânsito em julgado, que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do benefício alimentação do aludido servidor, no lapso anterior a agosto de 2001, incabível o prosseguimento da presente execução em relação ao período pleiteado pelo exequente (abril de 1997 a julho de 2001). Com efeito, não pode o servidor em questão pretender o recebimento de tais valores, desprezando a coisa julgada material produzida na ação retromencionada, para se valer do título executivo emanado de ação coletiva. Desse modo, a extinção integral do feito em relação a AMARILDO VIEIRA DA SILVA é medida que se impõe, ante a existência de coisa julgada na demanda que fora proposta pelo referido servidor. Ante do exposto, declaro o processo extinto em relação a AMARILDO VIEIRA DA SILVA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Brasília, 29 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador